Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÂMBITO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. PEDIDO GENÉRICO. EXIGÊNCIA DE REUNIÃO PRÉVIA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito suspensivo somente será concedido ao agravo de instrumento se presentes os requisitos legais relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Configura inovação recursal, quando a matéria apresentada no agravo interno interposto contra decisão que indefere o efeito suspensivo contém amplitude maior de cognição do que o âmbito do agravo de instrumento, obstando o conhecimento do agravo interno quanto ao ponto sobrepujante.
3. Comprovados o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, mostra-se evidenciado o interesse de agir do autor na ação de exigir contas.
4. Se a parte autora apresenta todos os fatos e os argumentos aptos a amparar a pretensão da prestação de contas na petição inicial, bem como junta os documentos indispensáveis para a propositura da ação aptos a demonstrar a relação jurídica com a ré, atendendo-se fielmente ao disposto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
5. Não se pode condicionar o direito de exigir a prestação de contas em juízo à prévia realização de reunião, uma vez que desnecessária qualquer convocação extrajudicial da parte ex adversa como pressuposto para a ação judicial.
6. Se os fatos trazidos na inicial decorrem logicamente dos fundamentos jurídicos apresentados e dos documentos colacionados aos autos, apresentando-se a inicial de forma bastante clara, comprovando a autora a relação jurídico-contratual existente com a ré, da qual decorre o direito da autora de exigir as contas, e especificando o período de abrangência da prestação de contas digno de esclarecimentos, incabível se falar em pedido genérico.
7. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.